Tribunal: TJBA
Processo: 8068034-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
P
ODER J
UDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cíve
l

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068034-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: IRINEU SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, interposto nos autos de cumprimento de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, sob o fundamento da sua intempestividade. O agravante sustenta, entre outros pontos, a impossibilidade de julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, a necessidade de apreciação colegiada da matéria, a inadequação dos cálculos apresentados pelo agravado, a correta incidência dos juros de mora e a exclusão de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica, exigido pelo art. 932, III, do CPC, para que possa ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida constitui requisito formal de admissibilidade recursal, conforme prevê o art. 932, III, do CPC, sendo manifestação do princípio da dialeticidade.

4.

O agravante limita-se a discutir o mérito do agravo de instrumento não conhecido (tais como validade dos cálculos, termo inicial dos juros, forma de correção e cabimento de multa), sem atacar de forma direta e fundamentada o motivo pelo qual o recurso foi considerado intempestivo.

5.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno, diante da ausência de dialeticidade e de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

2.

A motivação recursal deve guardar correspondência lógica com o conteúdo e os fundamentos do provimento judicial impugnado.

3.

Questões de mérito alheias ao fundamento de inadmissibilidade do recurso não suprem a exigência de impugnação específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno de
nº
8068034-36.2024.8.05.0000,
em que figuram como Agravante – BANCO DO BRASIL S.A, e como Agravado - IRINEU SANTOS DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

7